Tribunal: STF
Processo: HC 240920
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Vinicius Araujo da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 799.749/BA, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.(doc. 24)



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal (furto qualificado.



    Formalizada revisão criminal, não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, i) ausência de provas da autoria e materialidade do delito; ii) “que toda a condenação se baseia única e exclusivamente em um "reconhecimento" que se deu flagrantemente à revelia do que determina o art. 226 do Código de Processo Penal, e em total dissonância com os elementos de informação contidos nos autos.”



    Requer, ao final, 



    “LIMINARMENTE, seja expedido contramandado de prisão, para suspender os efeitos do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Piracicaba; 



    No MÉRITO, seja reconhecida a ilegalidade do reconhecimento fotográfico do Paciente e bem assim a insuficiência do conjunto probatório da materialidade delitiva e, assim, deferido o presente Habeas Corpus para absolver MARCOS VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA da decisão que injustamente o condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, pelo crime do art. 155, §4º, incs. I e IV, do Código Penal.”



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A COAUTORIA DO RÉU. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias com o fim de absolver o paciente implica, necessariamente, em aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico. 



    2. Em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 



    3. O acórdão impugnado afirmou que a identificação da coautoria do crime não ocorreu com base em reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha ocular do crime, mas com base no cotejo entre as imagens do sistema de segurança da empresa-vítima e a fotografia do réu, constante no cadastro da Polícia civil, além das demais outras circunstâncias incriminadoras, a exemplo de o réu ter sido preso em flagrante em outro furto bastante semelhante, na posse de grande quantia em dinheiro, contra outra agência bancária do Banco do Brasil, valendo-se do mesmo e peculiar modus operandi, que, inclusive, o diferenciava de outros furtos similares, como bem lembrou o policial civil ouvido em Juízo. Ademais, a ação foi registrada por câmeras de segurança da empresa-vítima, tendo as imagens sido cotejadas com a fotografia do réu, constante no cadastro da Polícia civil, e não com base no reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha ocular do crime. Assim, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente. 



    4. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.”(doc. 24)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Além disso, o Julgado emanado do STJ não revela ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Isso porque o Ministro Joel Ilan Paciornik assim consignou quanto à tese de ausência provas de autoria e materialidade do delito:



    “A desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias com o fim de absolver o paciente implica, necessariamente, em aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do remédio heroico”



    No tocante a alegada nulidade da condenação, pois decorrente exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular, Sua Excelência destacou:



    O acórdão impugnado afirmou que a identificação da coautoria do crime não ocorreu com base em reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha ocular do crime, mas com base no cotejo entre as imagens do sistema de segurança da empresa-vítima e a fotografia do réu, constante no cadastro da Polícia civil, além das demais outras circunstâncias incriminadoras, a exemplo de o réu ter sido preso em flagrante em outro furto bastante semelhante, na posse de grande quantia em dinheiro, contra outra agência bancária do Banco do Brasil, valendo-se do mesmo e peculiar modus operandi, que, inclusive, o diferenciava de outros furtos similares, como bem lembrou o policial civil ouvido em Juízo. Ademais, a ação foi registrada por câmeras de segurança da empresa-vítima, tendo as imagens sido cotejadas com a fotografia do réu, constante no cadastro da Polícia civil, e não com base no reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha ocular do crime. Assim, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente



    Conforme se depreende do excerto acima transcrito, a peça acusatória encontra-se amparada em outros elementos de prova, quais sejam: ação registrada por câmeras de segurança da empresa da vítima, as quais foram cotejadas com o reconhecimento fotográfico e no modus operandi empregado.



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte, em situações assemelhadas:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA CONDENAÇÃO APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “[...] juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – Agravo ao qual se nega provimento.(RHC 222259 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe- 06-03-2023)”



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente